Tribunal: TJDFT
Processo: 0706262-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Vistos, etc. Ciente da petição de ID 17889574. Determino à diligente Secretaria da Terceira Turma Cível que retire o presente feito da pauta de julgamento da 4a Sessão Ordinária por vídeo conferência, a ser realizada no dia 5 de agosto de 2020 (ID 17698567), ocasião em que peço a designação de novo dia junto à eminente Presidência da Turma, de forma que o julgamento do presente recurso ocorra, oportuna e conjuntamente, na mesma sessão em que pautado também o processo n.o 0736801-69.2018.8.07.0001. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora